Tribunal: TJDFT
Processo: 0757608-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO. DIAGNÓSTICO DE CARCINOMA BASOCELULAR. MANUAL DE PERÍCIA OFICIAL EM SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ENQUADRAMENTO ENTRE AS DOENÇAS ESPECIFICADAS NO ART. 6o, XIV DA LEI 7.713/88. IRRELEVÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS, BEM COMO DA RECIDIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. O interesse do servidor (técnico de Gestão Educacional/ Condutor de veículos da SEDF) cinge-se à obtenção de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria (termo inicial data da aposentadoria). Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos, em que o recorrente sustenta que o laudo médico e exames atestam que o requerente em 2018 foi acometido por carcinoma basocelular, enfermidade caracterizada como neoplasia maligna, conforme preconizado no art. 60 da Lei 7.713/88, antes mesmo da aposentadoria (2021). Ressalta que apesar do entendimento sumular 598 do STJ desconsiderar a necessidade de comprovação da moléstia por laudo pericial emitido por serviço oficial da União, Estado e DF, o requerente foi submetido a junta médica da SEDF, a qual indeferiu o pedido considerando apenas a contemporaneidade dos sintomas, argumento contrário ao entendimento pacificado no STJ que não exigi a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem a recidiva da enfermidade (Súmula 627 STJ).
II. A Lei 7.713/88 concede a isenção tributária do Imposto de Renda Pessoa Física aos aposentados e pensionistas, portadores das enfermidades descritas no art. 6o, XIV: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
III. Da análise do conjunto probatório, constata-se que: (a) o recorrente aposentou em 28.07.2021 (Id 34787256), (b) foram apresentados exames anatomopatológicos, emitidos em maio/2018, com diagnóstico de carcinoma basocelular de biópsia cutânea – região temporal esquerda ( id 34787257 – p.3/4); (c) foi apresentado relatório médico emitido por médico particular, no qual atesta que “o paciente consultou em maio de 2018 com lesão com características compatíveis com carcinoma basocelular localizado acima do supercílio esquerdo. Retorna na presente data, quando foi realizado exame físico com lesão com pontos excêntricos em porção dorso lombar, necessitando de análise histológica para descartar neoplasia.” (Id 34787257 -p.5); (d) o Laudo Médico Pericial oficial 142/2021 informa que o requerente não é portador de doença especificada em lei, no momento (Id 34787257- p.12), e (e) foi indeferido o pedido administrativo de isenção de pagamento da parcela do Imposto de Renda (Id 34787257 p.14).
IV. O Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, do Subsistema Integrado de Saúde do Servidor SIASS/MPOG, 3a edição, Brasília-DF, 2017, informa que a neoplasia maligna consiste em um grupo de doenças caracterizadas pelo desenvolvimento incontrolado de células anormais que se disseminam a partir de um sítio anatômico primitivo (p.93). O carcinoma basocelular, por seu caráter não invasivo, não metastático, e de excelente prognóstico não se enquadra nesta situação. As neoplasias que apresentarem comportamento similar devem ser tratadas da mesma forma (p.103).
V. Nesse contexto fático-probatório, é de considerar que a doença que acometeu o requerente no período de 2018 (carcinoma basocelular) não está prevista no rol taxativo de isenção tributária da legislação de regência, a qual deve ser interpretada restritivamente (Código Tributário, art. 111, inciso II). Ademais, o laudo médico emitido somente em 2021 não classifica a doença apresentada em maio de 2018 (carcinoma basocelular) como neoplasia maligna (ID 34787257- p.5), diferentemente do sustentado pelo recorrente.
VI. E por não resultar comprovado que a doença que o teria acometido se enquadraria no rol taxativo de isenção tributária, não há que se analisar a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem a recidiva da enfermidade (Súmula 627 STJ). Logo, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).